Tribunal: TJMT
Processo: 1016156-25.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016156-25.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE LIMA - CPF: 730.354.081-49 (RECORRENTE), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1016156-25.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Maria Aparecida de Lima

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DA IMPERTINÊNCIA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. EMISSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. FOTOGRAFIAS DA IRREGULARIDADE. MEDIDOR ENCAMINHADO PARA O IPEM-MT. IRREGULARIDADE CONSTATADA COM ELEMENTO INOPERANTE. HISTÓRICO QUE COMPROVA O AUMENTO DO CONSUMO DE MODO SUBSTANCIAL APÓS A TROCA DO MEDIDOR. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2. Em relação a preliminar de ausência de preparo recursal e da impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita a Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

3. No presente caso, foi realizada vistoria na unidade consumidora registrada em nome da Recorrente (UC 6/145896-7), em 02/01/2018, sendo constatado procedimento irregular no medidor, consistente em medidor com um elemento inoperante, conforme fotografias e Termo de Ocorrência e Inspeção juntado aos autos. O medidor foi encaminhado para perícia técnica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT, a qual constatou que o 2o elemento do medidor estava inoperante, conforme documentos que instruíram a defesa.

4. Se restou comprovado que o medidor de energia elétrica da unidade consumidora da Recorrente estava com irregularidade, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção e Laudo Técnico, é legítima a cobrança de fatura eventual, constituindo exercício regular de direito do credor.

5. Demonstrado que no período apurado foi registrado consumo abaixo da média e os cálculos foram elaborados por meio dos quais foi obtido o valor cobrado pelo consumo não faturado em faturas anteriores, é legítima a cobrança de fatura eventual, que recuperou o equivalente 1.544 kWh resultando no montante total de R$ 1.286,15.

6.
Se o consumidor teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso e/ou seu nome negativado, por obrigação considerada devida, fato que constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

7.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. IRREGULARIDADE COMPROVADA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DE CONSUMO. DÉBITO EXISTENTE. AUTORIA DA IRREGULARIDADE. IRRELEVÂNCIA. - O pedido de perícia técnica judicial no medidor de energia elétrica realizado apenas em sede de memoriais, já finda a instrução probatória e declinadas as provas que pretendia a parte produzir, é inoportuno diante da preclusão consumativa operada. -
Constatada irregularidade no medidor e subfaturamento da energia elétrica em benefício do consumidor, desimportando a autoria, pode a fornecedora de energia elétrica proceder à recuperação de consumo a fim de evitar o enriquecimento sem justa causa.
- É cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL. - É possível a inclusão do valor decorrente da inspeção técnica realizada, pois o faturamento observou o disposto no artigo 131, da Resolução no 414/2010, da ANEEL. Trata-se de custo relativo à inspeção na unidade consumidora, cujo valor está fixado na Resolução Homologatória no 1.058/2010, segundo o grupo tarifário e o tipo de fornecimento para cada uma das distribuidoras de energia elétrica. - Não havendo ilegalidade na cobrança da recuperação de consumo realizada pela concessionária, por conseguinte, não há fundamento a amparar os pleitos indenizatórios, notadamente o de danos materiais, os quais não foram individualizados. A seu turno,... improcede também qualquer restrição a inscrição do nome do autor em órgão protetivo de crédito. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO.
(TJ-RS - AC: 70065205957 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 06/07/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/07/2015) (grifei)

8.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, e procedente o
PEDIDO CONTRAPOSTO
, determinando que o Reclamante pague à Reclamada o valor do débito negativado de
R$ 1.286,15 (hum mil duzentos e oitenta e seis reais e quinze centavos),
acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança
;
Com arrimo no que dispõe o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022